Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-22.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESOLUÇÃO CMN N. 5.037 DE 29/9/2022. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DO SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO REGISTRO DE DÍVIDA COMPROVADAMENTE EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pela Vara Cível do Paranoá que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. A autora alegou que o réu incluiu seu nome no Sistema de Informações de Créditos (SCR) sem prévia notificação, o que, por si só, enseja danos morais. Pleiteou a exclusão do registro e indenização. O juízo de origem julgou improcedente a demanda. A apelante sustenta que a ausência de prévia notificação configura violação legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação prévia do consumidor sobre o registro de informações no Sistema de Informações de Créditos (SCR) configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e a exclusão da anotação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos do art. 2o do CDC e da Súmula 297 do STJ, submetendo a relação jurídica à disciplina consumerista.
4. O SCR, nos termos da Resolução CMN n. 5.037/2022, tem como finalidade fornecer informações ao Banco Central e permitir o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, não se confundindo com cadastros típicos de inadimplentes, embora tenha natureza restritiva de crédito, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 899.859/AP).
5. O art. 13 da Resolução CMN n. 5.037/2022 prevê a obrigatoriedade de comunicação prévia ao cliente sobre o registro das operações no SCR; contudo, o descumprimento dessa obrigação não enseja, por si só, dano moral indenizável nem exclusão do registro quando as informações lançadas são verídicas.
6. A apelante não impugnou a existência, validade ou quitação da dívida registrada, limitando-se a questionar a ausência de notificação, enquanto o apelado comprovou a existência da dívida.
7. Inexiste ato ilícito por parte do Banco que justifique indenização ou a exclusão da informação regularmente prestada ao SCR, pois o registro decorre de obrigação legal e regulamentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do registro de operações no Sistema de Informações de Créditos (SCR) não enseja, por si só, indenização por danos morais nem exclusão da anotação, quando as informações prestadas são verídicas e decorrem de obrigação legal imposta às instituições financeiras."; "2. O Sistema de Informações de Créditos (SCR) possui natureza restritiva de crédito, mas não se equipara aos cadastros típicos de inadimplentes, configurando ferramenta regulatória e informativa prevista em normativos do Banco Central do Brasil."
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o e 6o, VI; CC, art. 586; LC no 105/2001, art. 1o; Resolução CMN n. 5.037/2022, arts. 1o, 2o, 12 e 13; Circular BACEN n. 3.870/2017, art. 17; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21.10.2014; TJDFT, Acórdão 1941441, 0709080-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 21.11.2024.